Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-96.2018.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000266-96.2018.8.05.0261 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO Advogado(s): ISAQUE DE SANTANA CORREIA, ISLA SANTOS DE JESUS, MURILO MACEDO PEREIRA APELADO: DIVA GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s):JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO. MUNICÍPIO DE TUCANO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO DE FÉRIAS. LEI MUNICIPAL. PREVISÃO DE 45 DIAS DE FÉRIAS. LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FÉRIAS AO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS. VIOLAÇÃO AO ART.7º, XVII, E ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I – No que tange à irresignação quanto à concessão da justiça gratuita, as alegações apresentadas pelo apelante se mostram genéricas, sem indicar qualquer elemento probatório que tenha o condão de afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência da parte autora da demanda e diante dos documentos juntados aos autos que apontam uma modesta renda da apelada, não merece reforma a sentença que concedeu a benesse. II – A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XVII, assegura o gozo de férias anuais com, pelo menos, um terço a mais do salário normal (1/3 constitucional) a todo trabalhador, garantia estendida aos servidores públicos por força do disposto no art. 39, §3º, da Carta Magna. III – As férias dos servidores públicos integrantes da carreira de magistério do Município de Tucano, ora apelante, estão previstas na Lei Municipal nº 265/2011, que estabelece, no artigo 44, que os servidores públicos no exercício do cargo do Grupo Operacional do Magistério terão direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais. IV – Detectada a previsão expressa do período de férias de 45 (quarenta e cinco) dias para os professores na legislação municipal, deve incidir a remuneração correspondente ao 1/3 (um terço) constitucional sobre a integralidade deste período, de modo a se evitar o enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública. Precedentes do STF e dessa Egrégia Corte de Justiça. V - Afastada a majoração dos honorários advocatícios prevista no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, em decorrência da ausência de fixação do percentual na sentença vergastada. VI – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n. 8000266-96.2018.8.05.0261, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE TUCANO e apelada DIVA GONCALVES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-239